Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BATISTA SILVA - CPF: 709.160.801-10 (EMBARGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível interposta pelo autor Manoel Batista Silva, para determinar a restituição, em dobro, da tarifa de registro de contrato, no âmbito de ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a ausência de comprovação da prestação do serviço de registro contratual, o que justificaria a restituição em dobro do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

4.

A decisão embargada não incorre em erro material, pois a matéria relativa à cobrança indevida da tarifa de registro foi expressamente examinada e decidida com base na ausência de comprovação da prestação do serviço e da inexistência de engano justificável.

5.

A oposição de embargos, no caso, revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, que não pode ser reavaliado por meio desse instrumento processual.

6.

A tarifa de registro do contrato já havia sido considerada indevida pelo juízo de origem, cabendo ao acórdão apenas modificar a forma de restituição, de simples para em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

7.

A pretensão da parte embargante carece de fundamento legal, pois não se identifica vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura erro material a conclusão judicial de que a tarifa de registro de contrato deve ser restituída em dobro, quando ausente prova da prestação do serviço e de engano justificável por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, contra acórdão
proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Embargado,
determinando que a restituição referente a cobrança da tarifa de registro de contrato ocorra em dobro.

O Embargante sustenta a existência de erro material na decisão que determinou a restituição da tarifa de registro de contrato, sob o fundamento de que não teria havido comprovação da prestação do serviço.

Afirma que a realização do registro estaria comprovada pelo próprio documento juntado pela parte Embargada, no qual consta, no campo de observações, a indicação da alienação do veículo registrada no DETRAN.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, contra acórdão
proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Embargado,
determinando que a restituição referente a cobrança da tarifa de registro de contrato ocorra em dobro,
reformando a sentença prolata, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Manoel Batista Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução da tarifa de registro de contrato, na forma simples.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva;
(ii) se a restituição da tarifa de registro deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(iii) se cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. Razões de decidir
3. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ, sendo válida sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva. No caso, o valor cobrado (R$ 1.100,00) não se revela excessivo.
4. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, configura cobrança indevida, justificando a restituição ao consumidor.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, salvo engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 676.608/RS, firmou que a repetição independe da demonstração de culpa ou má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva.
6. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a restituição da tarifa de registro de contrato em dobro.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007 é válida, desde que realizada no início do relacionamento e em valor razoável.
2. A restituição da tarifa de registro de contrato deve ocorrer em dobro quando não demonstrada a contraprestação do serviço e não configurada hipótese de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; 42, p.u.; Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de que o acórdão pretérito, estaria eivado do vício de apontou a existência de erro material na decisão, pois a realização do serviço referente à tarifa de registro do contrato estaria comprovada nos autos, o que afastaria o fundamento adotado no voto embargado quanto à ausência de prova da despesa.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que não há erro material, pois a tarifa de registro do contrato sequer foi objeto de irresignação do Apelo.

Veja que o juízo singular reconheceu a ilegalidade desta cobrança, de forma que o Apelo, somente determinou que a restituição ocorresse na forma dobrada. Veja-se:

“[...] No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto a este ponto, para que a restituição referente a cobrança da tarifa de registro de contrato, seja em dobro. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Creditas Sociedade de Direto S/A

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025